Tribunal: STF
Processo: Rcl 49288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ADC 16. RE 760.931-RG. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO RECLAMADA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PARADIGMAS APONTADOS PELO RECLAMANTE. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para novo julgamento da causa.



    2. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Nos termos da Súmula 734/STF, do art. 988, § 5º, I, do CPC e da jurisprudência desta Suprema Corte, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão reclamada configura óbice ao ajuizamento da reclamação, não ao seu julgamento. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.